Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 922, DO CPC. ACORDO. REALIZADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

2. É cabível a homologação pela instância recursal de acordo realizado entre as partes em processo de execução quando o acordo é realizado após a interposição de apelação.

3. Recurso conhecido e provido.